Tribunal: TJMT
Processo: 0013189-03.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 13189-03.2012.8.11.0015
1a EMBARGANTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO DE SINOP.
2a EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA.
3a EMBARGANTE: ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA.
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator